Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723783-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: FERDINAN TEIXEIRA CUTRIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. TERMO ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do art. 3 do Decreto-Lei no 911/1969, "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário". 2. A constituição em mora consiste em requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Constatado que antes do ajuizamento da ação as partes firmaram aditivo de renegociação e que não havia mora do contratante, impõe-se o reconhecimento de ausência de interesse processual. 4. Deu-se provimento ao agravo. Por força do efeito translativo do recurso, reconheceu-se a ausência de interesse processual da agravada, determinando-se a extinção do processo de origem sem resolução do mérito. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1013 e 1016, inciso III, e 927, todos do CPC; 2, §2o e 3o, §3o, ambos do Decreto- Lei 911/69, porque analisou, no julgamento do recurso de instrumento interporto antes da execução da medida liminar, matérias que não haviam sido anteriormente enfrentadas e decididas pela instância a quo; c) artigos 4o, 6o, 369 e 373, incisos I e II, e 485, inciso VI, todos do CPC, e 3o, §6o, do Decreto- lei 911/69, sustentando que o aditivo de renegociação firmado pelas partes previa a sua ineficácia caso o devedor fiduciante não instalasse no veículo o dispositivo rastreador. Assevera que a questão relativa a instalação do mencionado dispositivo deveria ser objeto de prova durante a instrução processual. Defende que o sistema processual prevê como regra o julgamento da causa com resolução de mérito, evitando-se a prolação de sentenças terminativas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1013 e 1016, inciso III, e 927, todos do CPC; 2, §2o e 3o, §3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A presente situação não se enquadra na tese firmada no tema 1040 do STJ, qual seja: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.". O presente recurso não consiste em contestação, mas insurgência contra a decisão liminar proferida na origem. Extrai-se dos argumentos recursais que um dos elementos autorizadores da busca e apreensão, previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, não restou preenchido, no caso, a mora. Também não é o caso de supressão de instância, uma vez que os argumentos utilizados na decisão recorrida ("prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor") foram os apontados pela autora/agravada em sua inicial. Por esses argumentos, rejeito as preliminares e conheço do agravo de instrumento (ID 41815770). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 4o, 6o, 369 e 373, incisos I e II, e 485, inciso VI, todos do CPC, e 3o, §6o, do Decreto-lei 911/69. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, antes mesmo do ajuizamento da ação, ocorrido em 14/07/2022, a empresa agravada entrou em contato com o agravante e remeteu-lhe um aditivo de renegociação do contrato, sob o número 563367075, que fora aceito eletronicamente pelo agravante em 28/06/2022 (ID 37404614). Em referido termo, o agravante se comprometeu a pagar o valor de R$ 151,61 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) a título de entrada, a ser pago por boleto bancário, e mais 60 parcelas de R$ 1.867,73 (mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) a serem pagas por boleto bancário com o vencimento da primeira em 10/08/2022, autorizando, no ato, a condição imposta de instalação de dispositivo de rastreamento no veículo. A agravada, em sua defesa, afirma que não teria remetido os boletos porque o agravante não teria instalado o rastreador em seu veículo. Ocorre que não há elementos nos autos da resistência do autor quanto à instalação ou mesmo agendamento de data e local para instalação do dispositivo. Não se constata mora do agravante. Pelo contrário, antes mesmo do vencimento da primeira parcela da renegociação, a empresa agravada manejou a ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento liminar da ação drástica de apreensão do veículo. Extrai-se do contexto fático a desorganização administrativa da empresa entre suas áreas de renegociação e de cobrança judicial. Na petição de ID 38221705 e documentos seguem, o agravante comprova o depósito da primeira parcela do ajuste, uma vez que alega não ter recebido da agravada o boleto para pagamento. É o caso, portanto, de se acolher o pedido formulado neste agravo. Com efeito, em razão de o agravo de instrumento ser dotado de efeito expansivo objetivo translativo, é possível que o julgamento alcance questões fora do pedido, projetando-se, portanto, nos autos principais. Nesse toar, reconhecendo que a constituição em mora consiste em requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, tenho que o acolhimento do presente recurso enseja o reconhecimento de ausência de interesse processual o que, por força do efeito translativo presente neste recurso, conduz a extinção do processo principal ( ID 41815770). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023